Tribunal: STF
Processo: HC 190843
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691/STF. Excesso de prazo. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinícius Luís Pereira Silva em favor de Igor Santos da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 602.608/SP (evento 12). 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 22/26).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A princípio insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo.
    Ademais, a Corte de origem consignou que ‘conforme as informações prestadas pela d. autoridade impetrada, atenta ao objeto desta impetração, foi o paciente preso em flagrante em 28/08/2019, a denúncia foi oferecida em 24/09/19, a defesa de Priscila e Ricardo apresentou resposta à acusação em 25/10/19 e a defesa do paciente e de Flávia em 25/11/19. Em 28/11/19 mantido foi o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para 30/03/2020, solenidade que foi redesignada para 13/07/2020 em virtude da suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito do Poder Judiciário em virtude da pandemia do coronavírus. Neste cenário não se vê, das balizas tomadas pelo feito, qualquer desídia do Juízo na regência do feito, a causar delonga desnecessária e que macule a prisão processual de ilegalidade por excesso de prazo’ (e-STJ fl. 555). 
    Da leitura de tal excerto não exsurge, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    Por fim, cumpre registrar que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 23.8.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo”. Acrescenta que “da leitura de tal excerto não exsurge, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno´. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Sobre o alegado excesso de prazo, verifico, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, que a prisão em flagrante ocorreu em 23.8.2019; a conversão em prisão preventiva em 24.8.2019; a denúncia apresentada em 24.9.2019, a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento redesignados para 26.10.2020, às 16h15 (evento 14). 
    Consoante o ato dito coator, “a Corte de origem consignou que ‘conforme as informações prestadas pela d. autoridade impetrada, atenta ao objeto desta impetração, foi o paciente preso em flagrante em 28/08/2019, a denúncia foi oferecida em 24/09/19, a defesa de Priscila e Ricardo apresentou resposta à acusação em 25/10/19 e a defesa do paciente e de Flávia em 25/11/19. Em 28/11/19 mantido foi o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para 30/03/2020, solenidade que foi redesignada para 13/07/2020 em virtude da suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito do Poder Judiciário em virtude da pandemia do coronavírus. Neste cenário não se vê, das balizas tomadas pelo feito, qualquer desídia do Juízo na regência do feito, a causar delonga desnecessária e que macule a prisão processual de ilegalidade por excesso de prazo’”. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora